Tribunal: STF
Processo: ARE 1468524
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Ementa: Direito previdenciário. Agravo interno em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte. Novo casamento. Extinção do benefício. Ausência de prequestionamento. Necessidade de análise de legislação infraconstitucional pertinente e reexame do conjunto fático probatório. Súmulas 282 e 356, 279 e 280/STF.



    1. Agravo interno contra decisão que rejeitou embargos de declaração monocraticamente, que tem por objeto acórdão o qual negou provimento a apelação, mantendo sentença de improcedência.



    2. As questões constitucionais suscitadas pela parte agravante não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Tal circunstância atrai a incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    3. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência das Súmulas 279 e 280/STF.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.